Tribunal: TJDFT
Processo: 0801723-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Desnecessidade de perícia técnica. Culpa exclusiva do recorrente. Causa madura. Sentença anulada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito em que o autor requer indenização por danos materiais no valor de R$ 35.382,97, em razão de colisão envolvendo seu veículo e o automóvel da ré. A ré apresentou pedido contraposto pleiteando a condenação do autor ao pagamento de R$ 7.500,00 pelos danos materiais sofridos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. A sentença julgou extinto o processo sem julgamento de mérito por considerar necessária a produção de prova pericial para comprovação das alegações das partes. O autor interpôs recurso inominado (ID 73356303). Contrarrazões apresentadas pela ré (ID 73356308).
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da ação; e superada essa questão, (ii) saber quem deu causa ao acidente e o valor a ser atribuído à indenização; (iii) verificar a ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir
4. A sentença considerou a possibilidade de produção de prova pericial para contrapor as versões do acidente apresentada pelas partes e os orçamentos por ela apresentados. Contudo, as fotografias constantes dos autos fornecem elementos suficientes para que o juiz forme seu convencimento, permitindo a completa elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo acidente. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
5. Diante do exposto e considerando que o feito está suficientemente instruído para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, para, desde logo, apreciar o mérito da demanda.
6. Os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
7. Em que pese as versões antagônicas apresentadas pelas partes, acerca da dinâmica do acidente, cabe ao juiz a livre valoração das provas produzidas sem estar exclusivamente vinculado às versões fáticas dos envolvidos, por vezes incompletas ou insubsistentes. Assim, cabe a adoção da decisão que reputar mais justa em atenção aos fins sociais.
8. As provas documentais (fotos e áudios), associadas à experiência comum, demonstram o resultado e o nexo causal, a indicar satisfatoriamente a culpa determinante do recorrente (negligência) transitar sem observar a sinalização de preferência, quando as condições de trânsito não eram favoráveis, uma vez que a preferência era da requerida e não restou satisfatoriamente demonstrado que o veículo da ré teria “forçado a passagem" a afastar a presunção relativa de culpa, até porque seria incoerente com a aludida circunstância (preferência de tráfego) (CPC, art. 373, II).
9. As fotografias apresentadas pela requerida (ID 73356282, fls. 6 a 10) e pelo autor (ID 73356266) demonstram que o requerente teve a parte dianteira e lateral esquerda de seu veículo danificada por atingir a porta traseira direita do veículo da requerida (ID 73356266) sem observar a sinalização de preferência do veículo conduzido pela ré (ID 73356282, fl. 6). Pela posição em que o veículo do autor se encontrava após o acidente (logo após a saída da alça de acesso) é possível perceber que a via estava sinalizada, indicando necessidade de preferência para os veículos que transitavam pela esquerda. O recorrente deveria ter respeitado a preferência do veículo da recorrida. Conclui-se, assim, pela responsabilidade exclusiva do recorrente, cuja conduta imprudente ao transitar na via sem aguardar o tráfego configura a causa determinante do acidente.
10. Por conseguinte, não encontra amparo a tese do autor de culpa exclusiva da ré pelo sinistro, pois não se desincumbiu de sua obrigação de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pela recorrida. Diante deste contexto, há de prevalecer a obrigação do recorrente à reparação dos danos materiais no carro da ré da quantia de R$ 7.500,00, conforme comprovantes de pagamento de ID 73356289.
11. Quanto ao dano moral, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, a frustação decorrente da situação vivenciada pela ré não ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade.
12. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra da ré, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, não restou configurado o dano moral em dimensão passível de indenização.
13. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte autora no exercício do seu direito.
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Causa madura, pedido inicial julgado improcedente. Pedido contraposto julgado parcialmente procedente para condenar ao autor ao pagamento de indenização por danos materiais à requerida no valor de R$ 7.500,00 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do desembolso e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), a partir da citação.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.